Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. SUPRIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.631, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC, E 83, CAPUT, DO ECA. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, e em atenção ao art. 370, do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Segundo os arts. 1.631, parágrafo único, do CC, e 83, caput, do ECA, havendo divergência entre os pais quando do exercício do poder familiar em relação à viagem internacional, é cabível o ajuizamento de medida para suprimento judicial do genitor discordante. Ademais, o suprimento de consentimento paterno ou materno para realização de viagem ao exterior deve ser analisado em primazia aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança e do adolescente.
3. Ausente eventual circunstância excepcional ou fatos desabonadores atribuídos à mãe da infante, a qual detém, inclusive, a guarda e responsabilidade da filha, bem como observados o melhor interesse e proteção integral da criança, há que determinar o cumprimento imediato do suprimento do consentimento paterno, para que a menor possa se ausentar do Brasil e residir com sua mãe nos EUA.
4. Agravo de instrumento não provido.